Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MENÇÃO À REINCIDÊNCIA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser afastada a menção à reincidência da conta de liquidação, uma vez demonstrado que o acusado não era reincidente no momento da prolação da sentença condenatória, já que todas as condenações criminais ostentadas por ele transitaram em julgado posteriormente à prática do crime apurado naqueles autos.
3. Recurso conhecido e provido para afastar a menção à reincidência da conta de liquidação.